Tribunal: STF
Processo: RE 1570171
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO, O RESSARCIMENTO E O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DEVER DO ESTADO LATU SENSU DE PRESTAR ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 STF. 



    A ASSISTÊNCIA À SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO LATU SENSU, ABRANGENDO DE MODO INDISTINTO TODOS OS ENTES FEDERADOS – UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 6º, 23, II E 196, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 51).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 23, 196 e 198 da Constituição da República, ofendido o que decidido no Tema 793 da repercussão geral e argumenta que “trata-se de demanda na qual a parte autora requereu, em face do Estado, cirurgia classificada como de Média e Alta Complexidade no SUS (MAC)” (fl. 2, e-doc. 56).



    Anota que, “na presente demanda, a parte recorrida postulou, em face do Estado do RS, o fornecimento de cirurgia de média/alta complexidade” (fl. 4, e-doc. 56).



    Afirma que, “constatada a competência da União para o financiamento do tratamento requerido em face do SUS, tem-se como consequência a aplicação da tese explicitada na ementa do Tema 793” (fl. 5, e-doc. 56).



    Destaca que “a União não ressarcirá administrativamente os demais entes que arcarem como o custeio da obrigação de saúde nas demandas judiciais em que não compuser o polo passivo. Portanto, diante da impossibilidade de reaver valores na via administrativa, bem como da incerteza jurídica instaurada em relação ao reequilíbrio financeiro e efetiva recomposição das contas estaduais, depreende-se que o reembolso interfederativo deverá ser resolvido em ação judicial de cobrança, cujo ajuizamento poderia ter sido evitado com o cumprimento do precedente firmado no Tema 793” (fl. 7, e-doc. 56).



    Assevera que, “como o presente caso veicula pedido de tratamento financiado pelo Ministério da Saúde, deve ser reformada a decisão a quo, para que se observe o comando do Tema 793, ordenada a imediata inclusão da União no polo passivo da demanda, observada a interpretação sistêmica conferida aos Artigos 23, 196 e 198 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 56).



    Requer “admissão e provimento do Recurso Extraordinário, com a consequente determinação para inclusão da União no polo passivo da demanda, para o financiamento do tratamento que lhe cabe, bem como seja determinada a aplicação do Tema 1.033 do E. STF no caso de custeio de tratamento prestado por nosocômio particular” (fl. 9, e-doc. 56).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TRATAMENTO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. 



    EMBORA O CONTIDO NO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É O CASO DE RETRATAÇÃO, UMA VEZ QUE O TRATAMENTO CIRÚRGICO POSTULADO FOI INCORPORADO NO ÂMBITO DO SUS, ATRAVÉS DA ATRAVÉS DA PORTARIA N. 4 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019, EMITIDA PELA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE, MANTIDA, PORTANTO, A DECISÃO. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 62).



    4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, afirmando que “a questão posta em exame, na espécie, refoge, pois, ao Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal” por não ser o caso de fornecimento de medicamentos e destacou:



    “No caso, o Órgão Julgador (...) [deixou] de especificar a qual ente federado caberia o cumprimento da obrigação, bem como de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de sorte que a decisão destoa, em linha de princípio, do aludido paradigma” (fl. 5, e-doc. 66).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    7. O recorrente alega que “a parte recorrida postulou, em face do Estado do RS, o fornecimento de cirurgia de média/alta complexidade”, que, “constatada a competência da União para o financiamento do tratamento requerido em face do SUS, tem-se como consequência a aplicação da tese explicitada na ementa do Tema 793” e pede pelo provimento do presente recurso “com a consequente determinação para inclusão da União no polo passivo da demanda, para o financiamento do tratamento que lhe cabe” (fls. 4, 5 e 9, e-doc. 56).



    8. No caso em exame, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior proferido e destacou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da ação por reconhecer que “a parte autora demandou contra o ente público pretendendo a disponibilização de Tratamento Cirúrgico de Artroplastia Total de Quadril Exeter Híbrida - Cerâmica (Prótese de Quadril), pois portadora de Lúpus Eritematoso Disseminado Sistêmico com Comprometimento de Outros Órgãos e Sistemas e Coxartrose Secundária, nos termos da documentação médica acostada, com inscrição na ANVISA sob o n. 10171110014 e disponibilizado pelo SUS, através da Portaria n. 4 de 18 de fevereiro de 2019, daí a desnecessidade de incluir a UNIÃO no polo passivo da demanda”(fl. 1, e-doc. 62).



     



    É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    Registre-se, na espécie vertente, tratar-se de demanda para tratamento cirúrgico de artroplastia total de quadril exeter híbrida - cerâmica (prótese de quadril) disponibilizado pelo SUS e, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243 da repercussão geral, este Supremo Tribunal observou que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos e sim de tratamento cirúrgico disponibilizado pelo SUS, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.



    9. Ao concluir que, “embora o TEMA 793 tenha sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não é o caso de retratação, uma vez que o tratamento cirúrgico postulado foi incorporado no âmbito do SUS, através da Portaria n. 4 de 18 de fevereiro de 2019, emitida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde, mantida, portanto, a decisão” e que “a Saúde é direito social de todos e dever do Estado, lato sensu considerado, abrangendo indistintamente os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), na forma do art. 6º, do art. 23, inciso II, e do art. 196, todos da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 62), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não observou a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por ser possível o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma. 



     Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    10. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até reexame do julgado, em observância ao Tema 793 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento dos medicamentos determinados pelo juízo estadual até o reexame da matéria (pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora